Tribunal: TJPA
Processo: 0806321-41.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806321-41.2025.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VINICIUS DIAS PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou Vinícius Dias Pinho pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, buscando o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e o consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo sem a apreensão e perícia do artefato, desde que amparado por prova testemunhal idônea; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, com aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independentemente de apreensão ou perícia, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova, especialmente a palavra firme e coerente da vítima.

Os depoimentos judiciais das vítimas demonstram, de forma harmônica e consistente, que a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo por um dos agentes, circunstância suficiente para a incidência da majorante.

A fundamentação utilizada na sentença para negativar circunstâncias judiciais mostrou-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, impondo o afastamento da exasperação da pena-base, em observância à Súmula nº 17 do TJPA.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve respeitar o mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

É juridicamente válida a aplicação cumulativa, pelo critério sucessivo, das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, diante do maior desvalor da conduta e em consonância com o art. 68 do Código Penal e a jurisprudência do STJ.

O
quantum
final da pena e a gravidade concreta do delito impõem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada por prova testemunhal idônea e coerente.

É admissível a aplicação cumulativa e sucessiva das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo no crime de roubo, desde que devidamente fundamentada.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo suficientes motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, I, 59, 68, 77, caput, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.053.592/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 723.412/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25.10.2022; TJPA, Súmula nº 14; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA
, que condenou
VINÍCIUS DIAS PINHO
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID
29247339
),

em apertada síntese,
que
no dia 31/03/2025, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rodovia Augusto Montenegro, próximo ao posto Texaco, Icoaraci/Belém-PA, Vinícius Dias Pinho foi preso em flagrante em razão de ter subtraído para si mediante grave ameaça 01 (uma) motocicleta de propriedade da vítima José Armando Lima Vasconcelos e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Motorola, cor cinza/azul, pertencente a vítima Emanuel Rui Vieira Lopes e 01 (um) celular Sansung A53, cor azul, de propriedade da vítima Tayse dos Santos Oliveira.

Apurou-se, no curso do procedimento investigativo, que durante patrulhamento de rotina, policiais militares foram abordados pelo senhor José Armando que relatou ter sido vítima de roubo cometido por quatro indivíduos, os quais subtraíram sua motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, cor branca, placa NSU-8789, na localidade da COHAB de Icoaraci. De posse das informações repassadas pela vítima, a guarnição iniciou diligências na tentativa de localizar os suspeitos, vindo a encontrar o referido veículo sendo conduzido pelo denunciado Vinícius na Avenida Augusto Montenegro, nas proximidades do Posto Texaco.

Relatou à exordial acusatória que no momento da abordagem, Vinícius estava na posse da motocicleta roubada e portava 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que nas imediações, foram avistados outros dois indivíduos em duas motocicletas distintas, os quais seriam cúmplices de Vinícius, porém conseguiram empreender fuga do local ao perceberem a aproximação policial.

Por fim, a peça inicial esclareceu que o ofendido Emanuel informou que havia acabado de sair do seu local de trabalho e caminhava pela região da Cohab de Icoaraci, na companhia de sua namorada, Tayse, quando foram abordados por três homens e uma mulher em duas motocicletas, restando denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput,
do CPB.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
29247422
),
a
reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP (emprego de arma de fogo), com a consequente majoração da pena imposta ao réu.

Em
contrarrazões de ID
29247428
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
30273586,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO MINISTERIAL DE
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I DO CP (EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando a reforma da sentença para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I CP), uma vez que o juízo singular afastou a incidência da referida causa, sob o fundamento da inexistência de apreensão da arma de fogo, laudo pericial comprobatório da potencialidade lesiva, ou descrição de sua natureza (arma real, simulacro ou de fabricação artesanal), conforme transcrições do édito condenatório:

Da Majorante do uso de arma de fogo – Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.
Muito embora conste do Termo de Exibição e Apreensão (ID 140135899 - pág. 5), a referida arma de fogo não foi apreendida, e não há notícias nos autos do tipo de arma de fogo, de laudo pericial para comprovar sua potencialidade lesiva, ou sequer informações de se tratar de arma caseira ou simulacro, de modo que deixo de reconhecer a majorante.
Majorante não conhecida
(ID 29247411 - Pág. 11, grifos nossos).

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação do ora apelado, conforme sentença condenatória prolatada.

Com tais considerações, adianto, desde logo, que assiste razão à insurgência ministerial.

In casu,
com a devida vênia, temos que o entendimento adotado pelo juízo sentenciante contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que, em diversas ocasiões, firmou posicionamento no sentido de que a incidência da majorante não depende de apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando prova testemunhal idônea e coerente sobre seu emprego, conforme ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, a vítima José Armando Lima Vasconcelos, em juízo (ID mídia 29247388), declarou expressamente que viu o armamento quando fora ameaçada por um dos autores do crime que ordenou a entrega do veículo, estando seu depoimento claro, coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, inclusive com a narrativa do próprio réu, que confirmou ter agido em conjunto com outros indivíduos, os quais, segundo a vítima, empregaram arma de fogo durante a execução do delito.

Em acréscimo, verifico através dos depoimentos judiciais das outras vítimas Emanuel Rui Vieira Lopes e Tayse dos Santos Oliveira (ID’s mídias 2924739 e 29247391, respectivamente), o contexto da ação delitiva marcada por grave ameaça e coação, contando com relato de que um dos comparsas do réu chegou a dizer:
“Atira logo neles!”,
o que reforça a seriedade da ameaça exercida e o efetivo emprego do artefato na empreitada criminosa.

No ponto, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO TENTADO. (...). TERCEIRA FASE.

PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. JULGADOS DO STJ.
(...). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido (STJ, REsp n. 2.053.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025, grifos nossos).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. (...).
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
REGIME SEMIABERTO. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. (...). 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, como se verifica da detida análise dos autos, a vítima José Armando de Lima Vasconcelos tanto em sede policial (ID 29247290 - Pág. 8), quanto em juízo (ID mídia 29247388) asseverou que foi coagido a entregar seu bem móvel mediante coação imposta por arma de fogo no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas, por conseguinte, quanto ao uso do artefato.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, no enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”,
motivo pelo qual acolho o pleito ministerial e reconheço o efetivo emprego da majorante em estudo.

2 –
DO REDIMENSIONAMENTO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 140137599).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima considero neutro.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim,
as consequências do crime restaram provadas – muito embora não haja prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária
a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes.

Reconheço a Atenuante da confissão espontânea,
de modo que atenuo em 01 (um) ano, restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Sem causa de Diminuição.
Causa de Aumento de que trata o Art. 157, § 2º, II – concurso de pessoas
– razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

(...).

A pena de reclusão será cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal (ID 29247411 - Pág. 11/13, grifos nossos).

Nesse particular, registro que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula nº 17/TJPA), sendo o entendimento jurisprudencial majoritário firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Por tal razão, verifico que a motivação empregada para negativar as vetoriais supra revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, motivo pelo qual redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes. Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, porém, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”),
permanece a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento de que trata o art. 157, § 2º, II do CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Com fulcro no que restou amplamente exposto no presente voto, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I CP (emprego de arma de fogo), motivo pelo qual elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo a reprimenda o montante final de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa), tudo em consonância com o que dispõe a Súmula 443 do STJ.

No ponto, necessário esclarecer que quando há concurso de 02 (duas) majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena por meio do critério sucessivo, cumulativo ou de “efeito cascata”, fazendo incidir de forma separada e cumulativa as causas de aumento identificadas na espécie, não havendo qualquer ilegalidade nesse aspecto.

Pelo exposto e diante de tal faculdade, filio-me ao entendimento no sentido de que as
causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo)
, e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa. Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA.
ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES
. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA"
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...).
II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos -
considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022, grifos nossos).

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, a do CP.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
reconhecendo a
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I CP) e redimensionando a pena do ora apelado para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão regime inicial fechado, e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa), pelo crime previsto no art. 157,
§2º, II e
§2º-A, I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo),
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026